Tribunal: STJ
Processo: 0067457-11.2016.8.13.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191930 - MG
(2025/0008304-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO
: ANGELA MARIA GONCALVES COSTA DE MOURA
ADVOGADO
: GILSON PEREIRA DE FREITAS - MG138728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Embargos de declaração opostos pelo Município de Curvelo contra acórdão
proferido em sede de Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
II – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
III - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre inexistência de negligência ou falha no
atendimento, ausência de prova de aumento de probabilidade de evitar o óbito, decisão
de alta médica baseada em exames normais e ausência do elemento probabilístico
indispensável à aplicação da teoria da perda de uma chance.
IV – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 29f8bcfc-8d21-4115-87d3-297950e5b72e

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 29f8bcfc-8d21-4115-87d3-297950e5b72e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191930 - MG (2025/0008304-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO
: ANGELA MARIA GONCALVES COSTA DE MOURA
ADVOGADO
: GILSON PEREIRA DE FREITAS - MG138728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.
I – Embargos de declaração opostos pelo Município de Curvelo contra acórdão proferido
em sede de Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso.
II – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
III - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre inexistência de negligência ou falha no atendimento,
ausência de prova de aumento de probabilidade de evitar o óbito, decisão de alta médica
baseada em exames normais e ausência do elemento probabilístico indispensável à
aplicação da teoria da perda de uma chance.
IV – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O
opõe embargos de declaração contra o acórdão
MUNICÍPIO DE CURVELO
proferido em sede de Agravo Interno nos Embargos de declaração no Recurso
Documento eletrônico VDA53991602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: fe187794-3d9d-4a16-9fd2-52a6144ceee8

Especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo (fls. 394

/395e):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. MORTE EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO
CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual não configura
julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou
da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição
inicial.
II – Não vislumbro a extrapolação do pedido alegada pelo ora recorrente apta
a reconhecer a nulidade do julgamento ou alterar as balizas utilizadas pela
corte a qua.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Sustenta o Embargante que o julgado padece de omissão, porquanto não se
manifestou acerca dos seguintes pontos: inexistência de negligência ou falha no
atendimento; ausência de prova de que a permanência no hospital teria aumentado a
probabilidade de evitar o óbito; a alta foi decidida com base em exames normais, não por
descaso e ausência do elemento probabilístico indispensável à perda de uma chance.
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que as omissões
apontadas sejam sanadas (fls. 407/411e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 414e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

Defende o Embargante que há omissões a serem supridas, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de
i)
ii)
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii)
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53991602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: fe187794-3d9d-4a16-9fd2-52a6144ceee8

, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
o vício apontado pelo Embargante.
O Embargante aponta que não existe nexo causal minimamente comprovado
entre a conduta dos profissionais de saúde e o resultado morte e, ainda, que não se
configuram os pressupostos mínimos da teoria da perda de uma chance. Afirma que o
acórdão embargado possui omissões relevantes quanto à inexistência de negligência ou
falha no atendimento; ausência de prova de que a permanência no hospital teria
aumentado a probabilidade de evitar o óbito; a alta foi decidida com base em exames
normais, não por descaso, e ausência do elemento probabilístico indispensável à perda
de uma chance.
Documento eletrônico VDA53991602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: fe187794-3d9d-4a16-9fd2-52a6144ceee8

No entanto, não há omissão. Isso porque a decisão recorrida consigna (fls. 398
/399e):

Observo ter o tribunal de origem reconhecido a responsabilidade da
administração pública pelo falecimento do marido da autora utilizando-se dos
seguintes fundamentos (fls. 250/251e):

Contudo, diante do contexto fático apresentado a seguir, parece-
me viável a responsabilização com base na teoria da perda de
uma chance (“la parte d’une chance” desenvolvida na França).
Para tanto, baseio-me no fato de que o marido da autora recebeu
alta (ou foi liberado) à meia noite e faleceu pouco mais de quatro
horas depois. Pior, a ficha de atendimento em que consta o horário
da liberação está assinada apenas pela enfermeira Rosângela
Pereira Rocha. Vale dizer, sequer há assinatura ou carimbo do
“Médico Responsável” (local em branco), conforme fl. 07 do
documento de ordem 6. Ou seja, apesar dos exames “normais”, a
liberação do paciente à meia noite, sem assinatura e carimbo do
médico responsável, seguida do óbito pouco mais de quatro horas
depois permitem, no mínimo, cogitar de um desfecho diferente
caso ele tivesse permanecido em observação. Importa ressaltar as
queixas do paciente no momento do atendimento e seu histórico
de AVC, conforme constam do seu prontuário e do relato da
Coordenadora Administrativa (fls. 04 do documento de ordem 6):
(...)
Não se está aqui afirmando que o óbito poderia ter sido evitado
caso o esposo da autora ainda estivesse no hospital, pois essa
resposta nunca teremos. O que se pondera é que a chance de um
atendimento que pudesse evitar a morte lhe foi subtraída.
Curiosamente, o primeiro exemplo do portal do STJ a respeito da
teoria da perda de uma chance, no especial Notícias, é
exatamente a de “um paciente que, em vez de permanecer
internado, recebe alta prematura e acaba morrendo”
(https://www.
stj.
jus.
br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao
/Noticias
/0908202
0-Oportunidades-perdidas--reparacoes-
possiveis-a-teoria-da- perda-de- uma-chance-no-STJ. aspx) Ainda
nesse sentido, segue julgado ilustrativo:
(...)

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS
POSSIBILIDADES DE CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO
MÉDICO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
INDENIZAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela
perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à
vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao
Documento eletrônico VDA53991602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: fe187794-3d9d-4a16-9fd2-52a6144ceee8

causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna
aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a
fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes.
2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no
dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a
óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida
que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de
tratamento.
3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da
aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance
nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta,
nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem
autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente
a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se,
econômico,
assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade proporcional.
4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser
calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima.
A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É
necessária uma redução proporcional.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a
indenização fixada.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.254.141/PR,
j. em 04.12.2012, DJe 20.02.2013 - destaque meu)

Inexiste omissão quanto às ausências apontadas, porquanto, nessas
hipóteses, o dano não corresponde ao óbito, mas à perda da chance de cura. Trata-se de
modalidade autônoma de indenização, cabível quando inviável apurar a responsabilidade
direta do agente pelo resultado final, situação verificada nos autos.
Assim, constatada apenas a discordância do Embargante com o deslinde da
controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA53991602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:58
Código de Controle do Documento: fe187794-3d9d-4a16-9fd2-52a6144ceee8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.191.930 / MG
Número Registro: 2025/0008304-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00674571120168130209 10000231720962001 10000231720962003 674571120168130209
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
RECORRIDO
: ANGELA MARIA GONCALVES COSTA DE MOURA
ADVOGADO
: GILSON PEREIRA DE FREITAS - MG138728
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
Documento eletrônico VDA54843524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 756727b1-741f-49b5-9d9d-a55973fc8669

BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
EMBARGADO : ANGELA MARIA GONCALVES COSTA DE MOURA
ADVOGADO
: GILSON PEREIRA DE FREITAS - MG138728
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 756727b1-741f-49b5-9d9d-a55973fc8669